Tribunal: TCU
Processo: 027.015/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 00368/2011, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função EDUCACAO, que teve como objeto Construção de 01 (uma) unidade de educação infantil. (no da TCE no sistema: 889/2017).

Inteiro teor:
Acórdão 5917/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara na forma do art. 143, V, "d", do RI/TCU, com fundamento na Súmula TCU 145, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade em apostilar o Acórdão 2185/2023-TCU-Primeira Câmara , para que no subitem 9.3., onde constou "julgar irregulares as contas do Sr. Adão Alves de Carvalho", passe a constar "julgar irregulares as contas do Sr. Adão Alves de Carvalho Filho (...) ". 1. Processo TC- Processo 027.015/2018-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 014.585/2025-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 037.756/2023-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 014.586/2025-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Adão Alves de Carvalho Filho (XXX.074.205-XX); Ivan Tiburtino de Oliveira (XXX.927.225-XX). 1.3. Entidade: Município de Itaguaçu da Bahia/BA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Alex Vinicius Nunes Novaes Machado (18.068/OAB-BA), representando Adão Alves de Carvalho Filho. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.